Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-13.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800114-13.2020.8.14.0074

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE FOI ANULADO O CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. DANO MATERIAL. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDOS.

1.

A Apelante ajuizou ação de indenização por dano material e moral, em razão da perda do cargo público na condição de concursada, decorrente da anulação do concurso público, no ano de 2001.

2.

Diz que o prazo prescricional iniciou somente em 2015, quando a administração, valendo-se da autotutela, anulou o referido ato administrativo.

3.

Contudo, o período referencial utilizado pela apelante é a data da anulação do concurso público, razão pela qual deve incidir a partir de então o prazo prescricional.

4.

Ademais, ainda que fosse possível a contagem do dano material a partir de 2015, entende-se que não mereceria acolhida, pois o pedido da Apelante é evidentemente genérico.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer

do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tailândia, que julgou extinto o processo por reconhecer a ocorrência de prescrição.

A Apelante relata que ajuizou a demanda pois foi aprovada no concurso público 001/98 para o cargo de professora no Município de Tailândia, tendo sido nomeada em 2/3/1999 (Portaria n.º 423), mas que os efeitos jurídicos do concurso foram suspensos coma publicação do Decreto n.º 005/2001, que anulou o certame.

Diz que a partir de então passou a viver muitos transtornos, pois sua renda ficou prejudica e não tinha estabilidade no emprego, vez que passou

a laborar na condição de temporária.

Afirma que, apenas com a publicação de Decreto n.º 062/2015, foi reintegrada no serviço público na condição de concursada, mas tal fato não devolveu sua dignidade como educadora.

Desse modo, ajuizou ação para ser ressarcida pelo período que ficou afastada e pleiteando a reparação pelo abalo moral sofrido.

Aduz que não se consolidou a prescrição, pois é uma ação que se discute dano material e moral, que não se confunde com a ação de reintegração no cargo público.

Nesse sentido, argumenta que ao ser reintegrada em 2015 na Administração Pública Municipal foi dado margem para pretensão veiculada na inicial.

Em seguida, traz argumentações relativas à legalidade do concurso público e sobre o dever de indenizar.

Assim, pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos constantes na inicial sejam julgados procedentes.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
6374815
).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 9200113).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Após análise dos autos, é possível averiguar que a Apelante ajuizou ação de indenização por danos moral e material em razão da Administração Municipal, no ano de 2001, ter anulado o concurso público no qual tinha sido aprovada, nomeada e estava exercendo regularmente as suas funções, e nesse sentido explica que sofreu danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

O Juízo de primeiro grau entendeu que a pretensão foi fulminada pela prescrição, pois os pedidos manejados pela Apelante tomam como base a suposta irregularidade no ato administrativo que gerou a anulação do concurso, mas a recorrente pretende que o prazo a ser considerado seja a data do ato administrativo que retomou a vigência do concurso público.

Nesse sentido, averiguo que o apelo não merece acolhida, vez que as argumentações trazidas pela Recorrente se fundamentam no ato da administração que a afastou do cargo público na condição de servidora concursada, indicando que a partir daquela data decorreram situações que geraram danos materiais e morais que pretende ver reparados.

Desse modo, seguindo o que disciplinam os artigos 1º e 4º, do Decreto n.º 20.910/1932, e o entendimento de que o termo prescricional iniciou quando a Autora da Ação teve pleno conhecimento do que considerou ilícito e irregular, no ano de 2001, concluo que houve a consolidação da prescrição.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO. Servidor público municipal. Demissão. Reconhecimento da prescrição. Cabimento. O termo inicial do prazo prescricional, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 deve seguir o princípio da "actio nata", sendo no caso, a partir da data em que foi aplicada a penalidade de demissão. Prescrição configurada, ante o transcurso de mais de treze anos entre a data da aplicação da penalidade administrativa e a data do ajuizamento desta ação. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP 10021237620148260126 SP 1002123-76.2014.8.26.0126, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 26/07/2017, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. AÇÃO QUE SE SUJEITA À TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO SURGIMENTO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente busca afastar a prescrição quinquenal reconhecida pela sentença, a fim de que seja declarada a nulidade do ato administrativo de licenciamento e determinado seu retorno aos quadros da polícia militar do Estado do Amazonas; 2. A demanda se destina à satisfação de pedido de natureza condenatória (reintegração ao cargo público), tendo como causa de pedir incidental pleito de natureza eminentemente declaratória (reconhecimento da nulidade do ato administrativo de demissão); 3. Em se tratando de ação condenatória, esta deve se sujeitar ao princípio da actio nata, segundo o qual o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada; 4. Considerando que no caso concreto a alegada violação ao pretenso direito do recorrente se deu com o ato publicado no dia 01/02/1993, tem-se como termo final para o ajuizamento da pretensão a data de 01/02/1998, sendo forçoso reconhecer a consumação do prazo prescricional quinquenal, visto que a ação foi ajuizada somente em 24/07/2017, cerca de 24 (vinte e quatro) anos após o surgimento da pretensão. Precedentes do STJ; 5. Sentença mantida, com majoração dos honorários; 6. Recurso conhecido e não provido, em harmonia com o parecer ministerial.

(TJ-AM - AC: 06265388520178040001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)”

A título de registro, consigno que, ainda que fosse possível o pedido de reparação de dano material, seria imprescindível que a Apelante apresentasse detalhadamente parcelas e valores que teria direito de perceber em razão do seu afastamento do cargo na condição de concursa, não sendo possível pedido genérico.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOTFWARE. QUEBRA DA CONFIANÇA E BOA-FÉ OBJETIVA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Configura nítida quebra da confiança e da boa-fé objetiva, a conduta da empresa contratada que deixa de formular, injustificadamente, documentos contratualmente obrigatórios e, ainda, age de forma temerária com vistas a majorar o prazo de conclusão do projeto, cujo pagamento se dá por horas trabalhadas. 2. A rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada enseja à contratante o direito de ser reembolsada por todos os valores pagos, ante o retorno ao status quo ante. 3. O protesto indevido representa uma injusta agressão à imagem da pessoa jurídica, configurando dano moral passível de indenização. 4. De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Para se deferir indenização por danos materiais mostra-se indispensável a demonstração objetiva do prejuízo, com base em provas seguras e concretas, não bastando mera expectativa e/ou dano hipotético (art. 402 do CC).

(TJ-MG - AC: 10024112716246001 Belo Horizonte, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 28/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 13/11/2023